Tribunal: TJDFT
Processo: 0714588-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0714588-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DINALVA ROCHA DA SILVA MOZ IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A matéria já foi apreciada pelo Relator, conforme decisões constantes dos autos, por isso, não comporta reexame em sede de Plantão Judicial, nos termos do parágrafo segundo, do Art. 3° do Ato Regimental n. 2, que dispõe de forma expressa que não serão "admitidas medidas apreciadas pelo orgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior. Apenas quanto a forma da intimação, remetam-se os autos à Central de Mandados para que promova, com URGÊNCIA, por Oficial de Justiça Plantonista, a intimação de modo presencial, da decisão de id 46210089. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista